Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705669-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME FILHO AGRAVADO: JOSE ORLANDO DE MENEZES D E C I S Ã O Verifica-se nos autos de origem que as partes celebraram termo de acordo, requerendo a suspensão do feito até o adimplemento da dívida. O Juiz a quo deferiu a suspensão do processo até 26/06/2023. Em face disso, determino a suspensão do presente recurso até a mencionada data. Após o decurso do prazo, intime-se o agravante para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator